Tribunal: TJES
Processo: 5000088-46.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000088-46.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: EVA GOMES MIRANDA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5000088-46.2020.8.08.0068

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A

Recorrido:
EVA GOMES MIRANDA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Roberta Holanda de Almeida

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BRADESCO S.A contra a sentença de ID nº 1637784 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 1637791. Contrarrazões não apresentadas, como comprova a certidão de decurso do prazo de ID nº 1637793.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
EVA GOMES MIRANDA
em face de
BANCO BRADESCO S/A
, na qual o autor alega que teve descontado em sua conta, valores referentes a seguro de vida, num valor mensal de R$ 17,28 (dezessete reais e vinte e oito centavos).

Assevera a parte autora que a dívida é inexistente, argumentando nunca ter celebrado o respectivo contrato com o banco requerido, mesmo assim teve descontado em sua conta os valores. Juntou os documentos de ID. 3995388/3995391.

Em sede de Contestação (ID. 5069524) arguiu, preliminarmente, conexão das causas e necessidade de perícia. No mérito, pela improcedência da pretensão autoral, tendo em vista que a autora não comprovou a existência de dano algum. Juntou os documentos de IDs. 5069526 e 5069528.

Fundamento e decido.

De plano, passo a análise da alegada conexão desta ação com outras causas.

Quanto à conexão ou continência, deve-se observar primeiramente o que diz a lei processual:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

A lei deixa claro que a finalidade da conexão de ações é evitar que as decisões que sejam proferidas em ações conexas possam conflitar e tornar-se contraditórias, quando julgadas separadamente.

Assim, quando duas ações, ou mais, apresentarem o mesmo objeto ou causa de pedir, pelo princípio da economia processual, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pode ordenar sua reunião, a fim de que sejam decididas simultaneamente.

Desse modo, percebe-se que o instituto da conexão está ligado diretamente ao caso de haver competência territorial simultânea de mais de um juiz, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que a Comarca de Água Doce do Norte/ES possui uma única Vara, logo, um único juiz designado, não tendo que se falar em divergência de decisões.

Quanto à necessidade de perícia, não foi possível acessar o link disponibilizado pela parte requerida em sua contestação, assim, não há o que se falar em necessidade de perícia, pois seque é possível acessar a prova produzida pelo banco.

Muito bem. O caso comporta julgamento, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que desnecessária a produção de outras provas além daquelas que constam dos autos.

Na hipótese, é perfeitamente aplicável o Estatuto Consumerista, a teor de seus artigos 2º e 3º.

Não de outro modo, o enunciado nº 297 da súmula do STJ é explícito ao corroborar o Estatuto, prescrevendo que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A autora comprova por meio dos extratos do ID 3995391 o desconto de parcela de R$ 17,28 (dezessete reais e vinte e oito centavos), referente a “bradesco vida e previdência”, que segundo a contestação do requerido, iniciaram em setembro/2018.

Em que pesem as alegações da empresa requerida, compulsando os autos, noto a ausência de documento que possa corroborar a existência de contratação e, por conseguinte, do débito descontado do benefício previdenciário do autor, uma vez que, mesmo após diversas tentativas não foi possível acessar o suposto contrato realizado por meio telefônico.

Não se deve olvidar que o ônus da comprovação da regularidade do contrato cabe à instituição requerida. Isso porque tendo a autora afirmado a inexistência do contrato, a ela jamais poderia ser atribuído o dever de comprovação de fato negativo, e a parte ré, por seu turno, não logrou êxito em comprovar a existência do contrato. Anote-se que não foi possível o acesso ao link inserto na peça de defesa, que, segundo alegou a instituição financeira, comprovaria a contratação. As tentativas foram diversas, por vários meios, contudo este Juízo era ora direcionado para uma página de login de “DANNEMANN SIEMSEM”, em que era informado que o uso era restrito para atividades profissionais e outras vezes, foi direcionado para uma página informando que não era possível acessar o endereço fornecido.

Com efeito, considerando o acesso às informações e à técnica necessária para a produção da prova que o requerido possui, a ele não seria difícil a prova, bastando que trouxesse aos autos o contrato de crédito pessoal informado, instrumento equivalente que indicasse a contratação, que pudesse ser acessado.

Assim, não havendo nos autos documento hábil a provar a avença entre as partes, de rigor o reconhecimento da inexistência do contrato, bem como da inexigibilidade do valor debitado do benefício do autor.

Quanto à repetição em dobro, o STJ, recentemente, fixou a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
(STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)
.

A tese acima restou fixada a partir da interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, que preconiza que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

A devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé, porquanto será cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, “elemento” que está na gênese de todas as relações contratuais (civilistas, consumeristas, administrativistas etc). Traduz, pois, a boa-fé no padrão ético de confiança e lealdade inerente a qualquer relação jurídica, buscando coibir excessos no exercício dos direitos, e por via de consequência, garantir uma harmoniosa convivência social.

Além disso, o CDC exige o preenchimento dos seguintes requisitos: a) Cobrança por quantia indevida; b) O consumidor pagar essa quantia indevida; c) Não ocorrência de engano justificável por parte do cobrador.

In casu
, a quantia foi cobrada indevidamente e descontada (paga) diretamente do benefício do autor. Não houve, por parte do Banco, qualquer espécie de engano justificável, como exige o CDC e o STJ sendo, portanto, consentânea e legítima a devolução em dobro do indébito.

Nesse passo, cabe a devolução de R$ R$ 559,68 (quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), quantia já em dobro, uma vez que na contestação o requerido admitiu realizar os descontos desde setembro/2018, servindo como reconhecimento que supera o valor indica na inicial, mas admito pelo banco.

De outra, no que pertine ao dano imaterial, a jurisprudência pátria caminha no sentido de que este tem-se havido por presunção,
in re ipsa
, pois resta configurada a privação de parte do benefício previdenciário do requerente, de natureza alimentar, em decorrência dos descontos indevidos realizados pela instituição financeira demandada.

Sobre o tema, cito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais. Desconto indevido de contribuição sindical no benefício previdenciário do autor. Procedência. Ré responsável pela efetivação dos descontos indevidos. Pertinência subjetiva para a demanda caracterizada. Preliminar afastada. Restituição de forma simples. Inaplicabilidade do parágrafo único do art. 42, do CDC. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório que deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, sem acarretar enriquecimento ilícito. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1000140-94.2019.8.26.0246; Ac. 13449270; Ilha Solteira; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Moreira Viegas; Julg. 01/04/2020; DJESP 17/04/2020; Pág. 1812)

Nessa ordem de intelecção, resta apenas a definição do montante do valor da indenização pelos danos morais.

No particular, não há na legislação critérios objetivos para o cálculo da reparação pecuniária do dano moral, que deverá ser fixada por arbitramento, segundo as peculiaridades de cada caso, tendo-se em vista que a quantia deverá representar uma satisfação para a vítima e ao mesmo tempo, causar no ofensor um impacto que o obrigue a mudar sua conduta. A conduta das partes, condições econômicas do ofendido e do ofensor e a gravidade do dano são de suma importância dentre os fatores hauridos da experiência comum. O valor da indenização deve ser arbitrado considerando, ainda, que deve servir como fator de reparação à lesão sofrida pela autora e também, deve ter caráter pedagógico de forma a desestimular comportamento semelhante ao praticado pelo réu.

Relativo ao montante compensatório, é do magistério de Humberto Theodoro Júnior:

“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro.” (Dano Moral, Editora Juarez de Oliveira, 2ª edição, 1999. p. 43)

A extensão do dano moral, em relação ao requerente, alcança sua verba alimentar mensal. A requerida, por outro lado, é empresa com capacidade financeira, de modo que a indenização não pode ser fixada em patamar diminuto, sob pena de não cumprir sua função pedagógica.

Assim, tenho que a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) esteja adequada à lide, sem representar ganho injustificado ou penalidade excessiva. Sobre este montante deverá incidir correção a partir da presente data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o primeiro desconto efetivado, nos termos, respectivamente, das Súmulas 362 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

À similitude:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de Recurso Especial quando irrisório ou exorbitante. 2. No caso, o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.529.503; Proc. 2019/0186134-6; MS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 12/11/2019; DJE 06/12/2019)

Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:
a)
declarar a inexistência da relação jurídica referente aos débitos em conta objetos da ação (pagamento cobrança Bradesco vida e previdência);
b)
condenar a parte requerida a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado);
c)
condenar a parte requerida a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$ 559,68 (quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado).

A recorrente alega, em apertada síntese, a incompetência do juízo por necessidade de perícia do áudio colacionado, a ausência de ato ilícito, pois as cobranças foram efetuadas com observância ao exercício regular do direito de cobrar as parcelas do seguro de vida, a inexistência de danos morais e materiais. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório dos danos morais.

Por sua vez, a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa e a prova que teoricamente necessitaria de auditoria não pode ser ao menos aberta. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.

Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida impugna a relação jurídica existente com o banco, haja vista desconhecer as transações efetuadas a título de pagamento de suposto seguro de saúde contratado, nos valores de R$ 17,28 (dezessete reais e vinte e oito centavos) e R$ 47,25 (quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos) e contraídos, respectivamente, em 20/02/2019 e 27/09/2018,

À partida, importante esclarecer que o recorrente deve apresentar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos, conforme o art. 373, I do CPC. A recorrente, neste caso, não se desincumbiu do ônus que lhe foi imposto, entretanto, não foi suficiente para destituir a pretensão deduzida da postulante.

A comprovação de fato suficiente à desconstituição do direito autoral deve ser de tal forma que a justificação seja aferida não apenas pela narrativa, mas também pelo conjunto probatório a fim de demonstrar coerência sistemática. Entretanto, não foi acostado nos autos provas que necessariamente deveriam fundamentar as premissas, para que delas decorra a conclusão. A única prova é uma tela sistêmica pela qual pretende-se legitimar o contrato, contudo, trata-se de prova unilateral que não é dotada de força probatória. Além disso, o áudio sequer pode ser aberto.

Portanto, não há que se falar em exercício regular de direito ou inexistência de danos materiais, visto que as provas são inconclusivas e incapazes de deslegitimar a pretensão da Recorrida.

Quanto ao ressarcimento em dobro, o parágrafo único do art. 42 do CDC dispõe que para ser possível a repetição do indébito em dobro não basta que o consumidor tenha sido cobrado em quantia indevida e realizado o pagamento em excesso, é necessário que o engano seja injustificável, decorrente da má-fé da Requerida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (CPC/2015). ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VERIFICAÇÃO DO GRAU DE SUCUMBÊNCIA DE CADA PARTE. QUESTÃO QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1.Quanto à incidência dos juros de mora, conforme assinalou o Acórdão recorrido, no caso, trata-se de obrigação positiva e líquida e, portanto, a simples inadimplência na respectiva data do vencimento configura a mora do devedor. 2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. 3. Inviável o provimento do recurso especial, no presente caso, para contrariar o Tribunal de origem quanto à ausência de má-fé do credor, em face da vedação do reexame de provas em recurso especial, cristalizada na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A apreciação, na hipótese, do quantitativo em que as partes saíram vencedores ou vencidos na demanda e a fixação do respectivo quantum demandam a inevitável incursão no suporte fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ. 5. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1164061/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 26/04/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018)

Por todo o exposto, divirjo do entendimento adotado pelo magistrado sentenciante por entender que os valores pagos a maior devem ser ressarcidos de forma simples, ante à ausência de comprovação da má-fé do recorrente.

Ademais, acerca dos danos morais, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Também, não sobeja lembrar que o desconto indevido em benefício previdenciário presume a existência de danos morais. Assim entende a jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais. Desconto indevido de contribuição sindical no benefício previdenciário do autor. Procedência. Ré responsável pela efetivação dos descontos indevidos. Pertinência subjetiva para a demanda caracterizada. Preliminar afastada. Restituição de forma simples. Inaplicabilidade do parágrafo único do art. 42, do CDC. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório que deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, sem acarretar enriquecimento ilícito. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1000140-94.2019.8.26.0246; Ac. 13449270; Ilha Solteira; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Moreira Viegas; Julg. 01/04/2020; DJESP 17/04/2020; Pág. 1812)

Portanto, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Posto isso, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$2.000,00 (dois mil reais) que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.